Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. BALANCEIRA EM USINA DE COLETA DE LIXO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. CONTATO PERMANENTE COM LIXO URBANO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer proposta por balanceira que trabalha em Usina de Coleta de Lixo contra o SLU, pleiteando a condenação do réu a implementar o adicional de insalubridade em seu grau máximo, de 20%.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou procedente o pedido da autora.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a prejudicial de mérito da prescrição; no mérito, (ii) a regularidade da Perícia Judicial realizada, e se estão preenchidos os requisitos legais para que a apelada-autora faça jus ao adicional de insalubridade no grau máximo de 20%.
III – Razões de decidir
4. A pretensão autoral não está prescrita, uma vez que a ação foi pleiteia a condenação do réu ao pagamento de valores vencidos em período inferior a cinco anos da propositura da demanda, art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
5. Constatado em laudo pericial individualizado, e pelas demais provas produzidas nos autos que a autora, servidora de usina de tratamento de lixo do réu, trabalha com habitualidade com lixo urbano, incidem as normas que regulamentam a matéria para os trabalhadores em geral, consoante art. 83 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
6. O julgador não está vinculado às conclusões do laudo pericial, todavia, o apelante-réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão do apelado-autor, art. 373, inc. II, do CPC.
IV – Dispositivo
7. Recurso do réu e remessa necessária conhecidos. Apelação e Remessa Necessária desprovidas.